Tribunal: STF
Processo: ARE 1491667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 36) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 



    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a servidora recorrida já se encontra aposentada e que, portanto, o pagamento de seus proventos é realizado pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Ato contínuo, registrou que o responsável pela retenção do imposto de renda da servidora pública e, consequentemente, do pagamento a menor do valor dos proventos (sem a isenção do IR) é da autarquia previdenciária, motivo pelo qual recai sobre ela a obrigação de interromper a retenção, assim como de realizar a restituição dos valores descontados pelo período em que reconhecido o direito à isenção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva por ser o Instituto de Previdência do Município de Jacareí o responsável pela retenção do Imposto de Renda diretamente nos proventos pagos à servidora aposentada. 



    Assim, a ordem de cessação dos descontos deve ser imputada à Autarquia, porquanto detém a administração sobre os pagamentos e descontos efetuados sobre o benefício da parte autora, ainda que o produto da arrecadação se destine aos cofres do ente municipal, nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal. 



    A matéria não é nova e o entendimento de legitimidade das autarquias previdenciárias para figurarem no polo passivo em ações com o mesmo objeto da presente demanda é uníssona no E. TJSP” (eDOC 18 – ID: 5a5c35eb) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito tributário e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda. Isenção. Doença grave. Restituição. Legitimidade da autarquia municipal. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1467343 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR ESTADO FEDERADO, INCIDENTE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. QUESTÕES RELATIVAS À LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 557990 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.08.2009 – grifo nosso)’



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 5a5c35eb, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. (eDOC 35)



    Nas razões dos embargos, a parte sustenta que o ponto central da discussão refere-se ao fato de a entidade previdenciária não ser a destinatária final da receita tributária que se pretende restituir.



    Alega que o Tribunal de origem concluiu que a obrigação de cessar os descontos seria da entidade previdenciária, pois é o órgão que paga a aposentadoria, embora o produto da arrecadação se destine aos cofres do ente municipal, nos termos do o art. 158, I, da Constituição Federal. 



    Assevera ser desnecessária a análise de legislação infraconstitucional, pois se discute, na verdade, questão constitucional concernente à ilegitimidade da parte recorrente para realizar o ressarcimento dos valores pretéritos, e não para a cessação dos descontos.



    Afirma que a decisão impugnada reconhece que o produto arrecadado não permanece nos cofres da entidade previdenciária, mas, sim, nos cofres do ente municipal. 



    Aduz, assim, que a instância a qua confundiu a legitimidade para cessar os descontos, matéria não tratada no recurso, com a legitimidade para realizar o ressarcimento, objeto do recurso, a ensejar a análise da regra constitucional de repartição do art. 158, I, da CF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade da autarquia previdenciária para retenção do imposto de renda da servidora pública e, consequentemente, do pagamento a menor do valor dos proventos, a ensejar sua obrigação para a realização da restituição dos valores devidos, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, para se entender de modo diverso, seria necessário o reexame da causa à luz da referida legislação.



    Nesses termos, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO EFETIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. REQUISITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.192.068 AgR-segundo, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.9.2019)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente